Tribunal: TJBA
Processo: 8174726-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174726-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JACKSON SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA E DO INSS PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos desta ação ordinária proposta por Jackson Santos de Santana em face do INSS, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 30/10/2019, que resultou em fratura no tornozelo esquerdo. O Juízo de origem entendeu que não restou demonstrada qualquer incapacidade laboral, apesar de reconhecido o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral desempenhada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a comprovação de incapacidade laboral e o direito à concessão dos benefícios pleiteados;

(ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, conforme o art. 95, § 3º, II, do CPC e entendimento consolidado no Tema 1.044 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige demonstração da inaptidão laboral, seja temporária (auxílio-doença), total e permanente (aposentadoria por invalidez), ou parcial com redução de capacidade laboral (auxílio-acidente), requisitos não comprovados no caso concreto.

4. A perícia judicial, realizada por especialista em ortopedia, foi conclusiva ao atestar a inexistência de incapacidade ou redução funcional, destacando a ausência de sequelas incapacitantes e a aptidão plena do autor para o desempenho de suas atividades habituais.

5. A mera concessão anterior de auxílio-doença não configura direito adquirido à sua continuidade, sobretudo diante da constatação atual de capacidade laborativa.

6. Quanto aos honorários periciais, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e sucumbiu, caberá ao Estado ressarcir o INSS pelos valores adiantados, conforme o Tema 1.044 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação do autor desprovida. Apelação do INSS provida para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito de ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado da Bahia.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de incapacidade laborativa, atestada por perícia judicial, impede a concessão de benefícios previdenciários por acidente de trabalho.

2. Na hipótese de parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC e do Tema 1.044 do STJ”.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8174726-27.2022.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante/Apelado
JACKSON SANTOS DE SANTANA
e Apelado/Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS,
nos termos do relatório e voto que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA